Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702790-73.2021.8.07.0012 RECORRENTE: GILBERTO BRAGA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez verificada a presença de circunstância judicial desfavorável ao acusado. 3. Considerando a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva, deve ser reconhecida a causa de diminuição relativa ao furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP). 4. Fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena na sentença, não há interesse recursal quanto ao pleito de estabelecimento de regime mais favorável. 5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, caput, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância. Pede a revisão da pena sem, contudo, apontar dispositivo de lei federal contrariado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, caput, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da não aplicação do princípio da insignificância em caso de reiteração delitiva e quando a coisa furtada superar 10% do valor do salário mínimo, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes. Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no REsp n. 2.059.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023). Assim,“a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição por atipicidade da conduta, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de revisão da pena, melhor sorte não colhe o apelo, porque “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020